Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 833, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Luciana Muniz da Costa Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que deferiu a penhora de 10% da pensão da agravante para o pagamento de dívida não alimentar no valor de R$ 653.412,56. A agravante alegou a impenhorabilidade da verba, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC, e sustentou que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, requerendo o desbloqueio da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se estão presentes as condições do art. 833, § 2o, do CPC, que mitigam a regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece que pensões são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou de dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo devedor ultrapassarem 50 salários-mínimos mensais, conforme disposto no § 2o do mesmo artigo.
4. O débito executado não possui natureza alimentar, pois se originou de condenação ao pagamento de quantia decorrente de Ação de Exigir Contas, não se enquadrando na exceção do art. 833, IV, do CPC.
5. A remuneração mensal da agravante, conforme contracheque juntado aos autos, não ultrapassa 50 salários-mínimos, não preenchendo, portanto, a hipótese de mitigação da impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser mitigada para pagamento de dívida não alimentar e se a remuneração do devedor ultrapassar 50 salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
1. TJDFT, Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/08/2023.
2. TJDFT, Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023.